Tribunal: TJES
Processo: 5000630-72.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000630-72.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAILSON TEODORO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO SANEADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. Assiste razão o embargante, tendo em vista que o voto condutor não determinou a compensação do valor creditado em favor do embargado com a indenização material arbitrada em desfavor do embargante, medida que deve ser adotada por privilegiar a boa-fé e impedir o enriquecimento ilícito;

3. Embargos parcialmente acolhidos. Omissão saneada.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A contra o acórdão (Id.
16675554
) que deu provimento ao recurso do embargado Lailson Theodoro para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado controvertido e determinar a restituição em dobro das quantias ilegalmente descontadas.

Em suas razões recursais (Id.
16999352
), o embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre compensação do valor do empréstimo com a indenização material fixada, bem como alega que há equívoco quanto à determinação da devolução em dobro dos valores.

Sem contrarrazões pelo embargado, em que pese devidamente intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de março de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O embargante se insurge contra o acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso de Lailson Theodoro, assim ementado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)"
(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

2. Trata-se de contratação nula da qual não se podem originar direitos em favor do banco, eis que sequer é possível afirmar que o apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, os descontos feitos em seu benefício previdenciário.

3. É devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

4. Restou configurado dano moral a ser indenizado, tendo em vista o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no benefício previdenciário de pessoa idosa que não o contratou.

5.
C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, a indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6. Recurso conhecido e provido.

O embargante aponta omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve pronunciamento sobre compensação do valor do empréstimo com a indenização material fixada, bem como alega que há equívoco quanto à determinação da devolução em dobro dos valores.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Assiste razão o embargante, tendo em vista que o voto condutor não determinou a compensação do valor creditado em favor do embargado com a indenização material arbitrada em desfavor do embargante, medida que deve ser adotada por privilegiar a boa-fé e impedir o enriquecimento ilícito. Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO SANEADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício; 2. Assiste razão o embargante, tendo em vista que o voto condutor não autorizou a compensação do valor do empréstimo com a indenização arbitrada em favor da embargada, medida que deve ser adotada por privilegiar a boa-fé e impedir o enriquecimento ilícito; 3. Embargos acolhidos. Omissão saneada. (TJES, Apelação Cível n° 0018525-28.2020.8.08.0035, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, 1
a
Câmara Cível, julgado em 02/06/2025).

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NULIDADE DE CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PROVIMENTO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR. 3) A anulação do negócio jurídico impõe, como consectário lógico, o retorno das partes à situação em que se encontravam antes da celebração do contrato. 4) 5) A ausência de restituição do valor recebido configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 884 do Código Civil. 6) Desse modo,
a compensação entre o crédito da consumidora (danos materiais e morais) e o débito (valor do empréstimo) é medida que se impõe para a correta e justa solução da lide.
(TJES, Apelação Cível n° 5000131-57.2021.8.08.0032, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 1
a
Câmara Cível, julgado em 03/10/2025).

Todavia, no que se refere ao questionamento quanto à devolução em dobro dos valores, verifico tratar-se de pedido que
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, lastreada em jurisprudência consolidada, motivo pelo qual deve ser rejeitado nesse ponto.

Nesse sentido, o voto condutor registrou que
“O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os descontos indevidos a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542. Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício do consumidor a partir de 30/03/2021, o que amolda-se ao caso dos autos”.

Diante do exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
, para autorizar a instituição financeira a compensar da indenização fixada valor comprovadamente creditado em favor do consumidor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)